Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-51.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000233-51.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO SILVA BERNARDES

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 421 DO STJ.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer objetivando compelir o Município de Brumado e o Estado da Bahia a fornecerem medicamento a paciente portador de Fibrilação Atrial. O magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, mas deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, ponto sobre o qual repousa a insurgência recursal.

II. De acordo com o enunciado n. 421 da Súmula do STJ, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, no entanto, reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.

III. Sendo assim, seguindo a orientação jurisprudencial do STJ e do TJBA, dá-se provimento parcial ao recurso, apenas para condenar o Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), equivalente à 50% (cinquenta por cento) da verba honorária de R$2.000,00 (dois mil reais) ora fixada, nos moldes do art. 87, § 1º do CPC.

IV. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Recurso de Apelação n
°
8000233-51.2017.8.05.0032
, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Sucessões, Família, Registros Públicos e Fazenda Pública da Comarca de Brumado, em que figura como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelados, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de e 2020.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA